Tribunal: TJDFT
Processo: 0754681-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0754681-33.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: W.E DROGARIA E PERFUMARIA LTDA, ELIZEU JOSE DA SILVA, MAISA DA SILVA GOMES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da Ação de Execução no 0710087-92.2020.8.07.0004, indeferiu o requerimento de pesquisas de bens em nome da parte executada mediante expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG, nos seguintes termos: “Não se deve olvidar que o credor é o maior interessado na satisfação da dívida, pois protagonista da execução manejada. Portanto, cabe a ele indicar bens passíveis de penhora e realizar diligências para esse fim, não podendo terceirizar tal responsabilidade. Nessa lógica, o Juízo é auxiliar nesse processo e não pode substituir a proatividade do exequente, que é essencial para o deslinde do feito. Registre-se que o princípio da cooperação não pode servir a transferir ao Poder Judiciário ônus próprio das partes, mas tão somente auxiliá-las, respeitando os limites da razoabilidade e da legalidade. A expedição de ofícios deve manter correlação com a efetividade e necessidade do alcance das informações buscadas para a satisfação do crédito buscado, não podendo o Poder Judiciário, a pretexto do argumento de colaboração com o credor, servir à função indiscriminada de se responsabilizar por toda ordem de medidas e diligências cabíveis que podem ser praticadas pelo credor por seus próprios meios. Desnecessária a expedição de ofícios às instituiçõesCNSEGe SUSEP, uma vez que já foi realizada pesquisa junto ao sistema SISBAJUD, o qual abrange as informações relativas a aplicações financeiras e investimentos em nome da parte executada. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUSEP, CETIP ECNSEGPARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. DESNECESSIDADE.CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu a expedição de ofícios à SUSEP, CETIP eCNSEGpara localização de bens penhoráveis do devedor.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a expedição de ofícios a entidades externas para busca de ativos quando já realizada pesquisa pelo sistema SISBAJUD.III. RAZÕES DE DECIDIR3. É do exequente o ônus de indicar bens penhoráveis em nome do devedor, não podendo transferir esse encargo ao Poder Judiciário de forma arbitrária, ainda que a pretexto de se valer do princípio da cooperação.4. A pesquisa no sistema SISBAJUD abrange as instituições financeiras que transacionam valores mobiliários, negociam seguros privados e comercializam planos de previdência complementar, o que torna desnecessária a expedição de ofícios a SUSEP, CETIP eCNSEG.IV. DISPOSITIVO5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1947903, 0738723-41.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 21/11/2024, DJe 04/12/2024; TJDFT, Acórdão 1946665, 0739851-96.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 19/11/2024, DJe 04/12/2024; TJDFT, Acórdão 1925616, 0728654-47.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 19/09/2024, DJe 03/10/2024; TJDFT, Acórdão 1917366, 0727712-15.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 11/09/2024, DJe 17/09/2024.(Acórdão 1982470, 0750059-42.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025.)” Alega, em síntese, ter esgotado todas as diligências ordinárias para localização de bens, razão pela qual a expedição de ofícios à SUSEP e à CNseg seria necessária para assegurar a efetividade da execução, uma vez que tais órgãos detêm informações sobre previdência privada e investimentos em nome do executado. Defende a possibilidade jurídica de penhora de valores mantidos em planos de previdência privada, citando precedentes do TJDFT e do STJ que amparam essa medida. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de evitar a paralisação da execução e afastar o risco de prescrição intercorrente, permitindo desde logo a realização das pesquisas patrimoniais pleiteadas. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 79361208). É o relatório. Decido. Diante do indeferimento do pedido de pesquisa de informações, bens e ativos financeiros do agravado, pretende o agravante a concessão de efeito suspensivo ativo. O art. 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que, após o recebimento do agravo de instrumento, o relator, inexistindo hipótese de indeferimento liminar (art. 932, III e IV), poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou, em antecipação de tutela, deferir total ou parcialmente o pedido recursal. Para tanto, exige-se a presença simultânea da probabilidade do direito invocado e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 300, caput, do CPC). A concessão de efeito suspensivo ativo, por alterar o estado do processo e antecipar os efeitos da decisão de mérito, constitui medida excepcional, que demanda demonstração robusta dos requisitos legais. No caso concreto, não se verifica urgência apta a justificar a medida. Embora o agravante sustente ter esgotado as diligências ordinárias, não há demonstração de que a negativa momentânea de expedição de ofícios à SUSEP e à CNseg seja capaz de comprometer a utilidade do provimento jurisdicional final. A mera alegação de risco de prescrição intercorrente, desacompanhada de elementos concretos que indiquem iminência de sua consumação, não é suficiente para caracterizar o periculum in mora. Ressalte-se, ainda, que a adoção de medidas de pesquisa patrimonial deve observar o princípio da razoabilidade e a gradação dos meios executivos, cabendo ao magistrado de origem avaliar a pertinência e a necessidade de cada diligência, conforme o art. 139, IV, do CPC. A atuação do juízo, conforme se extrai dos autos, tem sido contínua e diligente, com reiteradas tentativas de localização de bens, todas infrutíferas, o que afasta qualquer alegação de inércia ou risco de paralisação injustificada da execução. A jurisprudência também reconhece que a inexistência momentânea de bens penhoráveis não configura, por si só, risco de dano grave apto a justificar a concessão de tutela recursal antecipada. A execução prossegue regularmente, e a análise do mérito do agravo ocorrerá em tempo oportuno, sem prejuízo à efetividade do processo. No tocante à probabilidade do direito, embora existam precedentes admitindo a penhora de valores de previdência privada, tal possibilidade depende de análise casuística, especialmente quanto à natureza do plano (aberto ou fechado), ao caráter alimentar dos valores e à comprovação de que não se trata de verba impenhorável. Tais questões demandam exame aprofundado, incompatível com a cognição sumária própria desta fase. Diante desse cenário, não se evidenciam os requisitos cumulativos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispensa-se a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões, uma vez que não possui advogado constituído nos autos de origem. Publique-se e intimem-se. Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para elaboração do voto. Brasília, 12 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora